Tribunal: TJMT
Processo: 0013436-70.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013436-70.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (APELANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que julgou procedentes os embargos de declaração e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pela insituicao financeira executada, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 30.926,09 e fixando o débito correto em R$ 68.449,76, determinando a devolução dos valores levantados indevidamente pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita pelo apelante, especificamente se o recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução sem extinguir o processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, uma vez que não colocou fim à fase executiva, limitando-se a reconhecer excesso de execução e determinar o prosseguimento da execução pelo valor correto, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O sistema processual civil estabelece que decisões proferidas em cumprimento de sentença que não resultam na extinção da fase executiva devem ser impugnadas mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, observando-se o princípio da singularidade recursal.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro e inescusável, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido por inadequação da via recursal eleita.

Tese de julgamento:
"1. O recurso cabível contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução sem extinguir o processo executivo é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase executiva configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 924; 932, III; 1.015, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.075.097/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/10/2023; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018; TJ-MT, Apelação Cível 1000242-49.2024.8.11.0088, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo do cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação por danos morais e materiais (repetição de indébito) ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou procedentes os embargos de declaração e a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 30.926,09 e fixando o débito correto em R$ 68.449,76.

Alega o recorrente preliminarmente a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e a impossibilidade de anulação da sentença anterior via embargos de declaração. Sustenta que a impugnação foi protocolizada em 24/09/2024, após a sentença de extinção, configurando preclusão temporal, pois o depósito não veio acompanhado de impugnação imediata, devendo ser considerado pagamento voluntário nos termos do art. 523, §3º, do CPC. Argumenta ainda que os embargos de declaração extrapolaram os limites do art. 1.022 do CPC, configurando rescisória disfarçada ao anular sentença que já havia transitado em julgado internamente.

No mérito, sustenta que não há excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado seguiu fielmente os parâmetros fixados no título executivo. Argumenta que a alegação de excesso baseia-se na suposta não dedução de R$ 19.655,51 estornados pelo banco, contudo, afirma que "o título executivo não impõe dedução simples dessa parcela, mas sim compensação após atualização, pois o estorno ocorreu após o desconto indevido, não isentando o apelado de correção e juros sobre o todo até a data do estorno". Sustenta que a compensação foi feita de forma proporcional, evitando duplicidade, e que a jurisprudência do STJ e TJMT é pacífica no sentido de que, em indenizações por descontos indevidos, a correção e juros incidem sobre o valor integral até a efetiva restituição, com dedução posterior atualizada.

Por fim requere o provimento do recurso de apelação a fim de reconhecer, preliminarmente, a intempestividade da impugnação e a nulidade da decisão vergastada, restabelecendo-se a sentença de extinção. Subsidiariamente, no mérito, pugna pela reforma da decisão para fins de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando o valor executado de R$ 98.620,20.

Recolhimento do preparo, id. 329315869.

Em contrarrazões (
ID 328467859
), a parte recorrida BANCO BRADESCO S.A. alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que
"o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na peça apresentada pela recorrente em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação"
. Argumenta que o recurso deveria ser dialético, sendo tal requisito inerente a todos os recursos, por se tratar de motivação necessária para que seja possível o contraditório.

No mérito, sustenta a necessidade de manutenção da decisão recorrida, argumentando que
"não merecem prosperar as razões aduzidas pelo recorrente no sentido de ser a sentença proferida pelo M.M Juiz a quo reformada".
Afirma que se vê claramente
"o intuito de ludibriar o julgador, pretendendo seu enriquecimento sem causa. Uma verdadeira aventura jurídica, devendo as alegações e pretensões autorais serem rechaçadas por este juízo".

Sustenta que nenhum dos argumentos lançados no recurso possuem o condão de alterar a sentença proferida, não havendo ato ilícito tampouco dano, e que é necessário que um julgamento de mérito seja baseado em provas que não caibam desconfianças. Requer o não provimento do recurso, mantendo intacta a decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo do cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação por danos morais e materiais (repetição de indébito) ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou procedentes os embargos de declaração e a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 30.926,09 e fixando o débito correto em R$ 68.449,76.

O feito tem origem em título executivo judicial transitado em julgado que condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 59.920,00, decorrente de desconto indevido em conta corrente, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, devendo ser compensada a quantia de R$ 19.655,51 estornada pelo banco em 02/12/2019.

O exequente, ora apelante iniciou o cumprimento de sentença apresentando memória de cálculo no valor atualizado de R$ 98.620,20.

O executado realizou depósito judicial de R$ 99.375,85, manifestando que se tratava de "garantia do juízo" para posterior impugnação.

Transcorrido o prazo legal, o apelante manifestou concordância com o pagamento e requereu expedição de alvará.

Foi proferida sentença de extinção do feito por satisfação da obrigação (ID 328466388), com expedição de alvará e levantamento dos valores pelo apelante.

Posteriormente, o executado opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à natureza do depósito e reiterando que não se tratava de pagamento, mas de garantia necessária para viabilizar a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Juntamente com os aclaratórios, o banco protocolizou a impugnação (Id. 170177960), sustentando a existência de excesso de execução no montante de R$ 30.926,09, além de apresentar nova planilha de cálculo (Id. 170177966).

O magistrado de origem reconheceu que a sentença de extinção deixara de observar elemento processual relevante — a expressa indicação de que o depósito fora realizado como garantia e não como pagamento — e, com base no art. 1.022 do CPC, acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, tornando sem efeito a sentença de extinção de Id. 328466388.

Na mesma decisão, julgou procedente a impugnação, fixou o valor correto da execução em R$ 68.449,76, reconheceu excesso de R$ 30.926,09, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso e determinou a devolução da quantia levantada indevidamente, configurando assim decisão interlocutória de natureza híbrida que reestruturou todo o andamento do cumprimento de sentença. Vejamos:

Sentença id. 328466388

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por
SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
para satisfação da obrigação de pagar fixada no título executivo judicial transitado em julgado.

2. Verifica-se que a parte executada realiza o pagamento voluntário da obrigação e, na sequência, o exequente concorda com os valores depositados. (ID.167902037)

DISPOSITIVO:

3. Diante do exposto, considerando que houve o total cumprimento da obrigação,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.924, II do CPC.

4.
DETERMINO
a expedição de
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO

em favor da parte exequente
do valor depositado na CONTA ÚNICA, devendo a quantia ser transferida via TED, na conta bancária informada no id.167902037, qual seja:
(i) Banco Nu Pagamentos S.A. (Nubank)
, Agência 0001, Conta Corrente 30043907-0,CNPJ 13.538.706/0001-53, titular
Pablo Freitas & Associados.

5. Sem condenação em custas e honorários de advogado.

6. Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
com as baixas e anotações necessárias.”

Decisão interlocutória – id. 328467853

“[...]
DISPOSITIVO:

24. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A para suprir a omissão identificada.

25. Por conseguinte,
TORNO SEM EFEITO
a sentença proferida sob o ID 168227733, nos termos da fundamentação.

26.
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A e, em consequência,
RECONHEÇO o excesso de execução no valor de R$ 30.926,09 (trinta mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos).

27.
FIXO
o valor correto da execução em R$ 68.449,76 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

28.
CONDENO
o exequente SEBASTIÃO ANTONIO DE CARVALHO NETO ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, ou seja, R$3.092,61 (três mil e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), a serem executados em autos próprios pelo advogado da parte executada RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, caso não pagos voluntariamente.

29.
INTIME-SE
o exequente SEBASTIÃO ANTONIO DE CARVALHO NETO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à devolução da quantia levantada em excesso (R$ 30.926,09), devidamente atualizada com juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA desde a data do levantamento (
12/09/2024
, ID.168952113) até a efetiva devolução.[...]”

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, impõe-se o exame da
adequação da via recursa
l utilizada, matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo Tribunal.

A parte recorrente manejou
recurso de apelação
contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, conforme se demonstrará, o recurso cabível seria o
agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da reformatio in pejus.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

In casu
, infere-se dos autos na origem que o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte ora apelante.

Examinando detidamente a decisão recorrida, constata-se que:

a) Não houve extinção da execução
, mas apenas o reconhecimento de excesso executivo, com redução do quantum debeatur de R$ 99.375,85 para R$ 68.449,76;

b) A execução prossegue
pelo valor reconhecido como correto (R$ 68.449,76), mantendo-se íntegra a relação jurídico-processual executiva;

c) Foram determinados atos executivos subsequentes
, notadamente a intimação do exequente para devolução dos valores levantados em excesso, demonstrando inequivocamente a continuidade da fase executiva;

d) Não houve enquadramento
em qualquer das hipóteses previstas no art. 924 do CPC/2015.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

A decisão proferida
não guarda contornos de sentença
.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts.
489
e
1
.
022
do
CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal e à luz do art.
1
.
015
, parágrafo único, do
CPC/2015
, as decisões que rejeitam a impugnação ao cumprimento de sentença e não resultam no fim da fase executiva devem ser impugnadas por agravo de instrumento, não sendo autorizada a observância do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro na escolha do recurso. Precedentes. 4. Porque o acórdão recorrido se limitou ao não conhecimento do recurso de apelação, não estão prequestionadas as teses relacionadas à prescrição, à coisa julgada e à decisão surpresa, o que impede o conhecimento do recurso especial. Observância da Súmula 282 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no REsp: 2075097 CE
2023/0170476-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do
Novo Código de Processo Civil
, a
apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
. Ainda, o
agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento
, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória . Precedentes. (
AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023) (destaquei)

“EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL TRANSFERIDO PARA O SAAE E AGORA INATIVO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PREFEITURA. RECURSO PROVIDO. (...) Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"( REsp 1.698.344/MG, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1º.08.2018). (...) Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença. Restam prejudicas as demais questões. Posto isso, com fundamento nos arts . 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação”. ( RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.680 - SP (2019/0082587-4) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 18.11.2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA). [sem destaque no original].

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...) I. Caso em exame 1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o recurso cabível contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais praticados após o trânsito em julgado seria o agravo de instrumento, e não a apelação.(...) IV. Dispositivo e tese 11 . A
gravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inadequação da via eleita. Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indefere pedido de nulidade de atos processuais sem extinguir a execução é o agravo de instrumento, nos termos do art . 1.015, parágrafo único, do CPC.
2.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursa
l . 3. A habilitação de advogado no sistema PJe constitui ônus processual da parte interessada, não se caracterizando nulidade pela ausência desse procedimento quando as intimações forem regularmente realizadas pelo sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 1º e § 2º; 485; 489; 513; 771; 924; 932, III; 1 .009; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art . 5º; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698 .344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018; STJ, AgInt no REsp 2 .075.097/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j . 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/10/2023; Súmula nº 98/STJ; Súmula nº 282/STF.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002424920248110088, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.
(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 28.3.2024). [sem destaque no original].

Dessa forma, não procede a alegação do apelante de que o recurso de apelação foi interposto contra a sentença de mérito proferida na ação de conhecimento. O que se verifica nos autos é que o recurso foi apresentado contra a decisão que deu provimento à impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinando a restituição dos valores recebidos a mais.

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo
configura erro grosseiro
, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025